Tribunal: STF
Processo: RE 685227
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Militar. Exclusão. Procedimento disciplinar simplificado. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de o militar não estável sofrer sanção disciplinar após a instauração de procedimento simplificado para apuração de falta, desde que atendidas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 destas Corte.



    3. Agravo regimental não provido.